Tribunal: TJMT
Processo: 1012779-55.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012779-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0001-11 (AGRAVADO), GUILHERME RAVAGLIA TEIXEIRA PERISSE DUARTE - CPF: 355.757.448-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. MORA DA RECUPERANDA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 49, §2º DA LEI Nº 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
art. 49, § 2º, da Lei 11.101/05 assevera que devem ser mantidas as cláusulas e condições previamente contratadas, ressaltando também que no art. 9º, inciso II, o crédito será atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sem asseverar a exclusão de qualquer encargo moratório.

2. Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei a teor do artigo 49, § 2º, da Lei 11.101, de 2005.

3. A multa contratual visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ric Comercio Atacadista de Algodão Ltda.
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Impugnação ao Crédito n. 11002186- 13.2018.8.11.0051, ajuizada em desfavor da
Eisa - Empresa Interagricola S/A
, que indeferiu o pedido de readequação do limite do crédito arrolado pela Administração Judicial.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “ Quando da elaboração da lista de credores inicial, foi arrolado o valor nominal de dois contratos com pendência são eles 66551700001 e 66551700002 – contratos estes para a compra e venda de caroço de algodão – o valor foi de R$ 802.099,20 (oitocentos e dois mil, noventa e nove reais e vinte centavos) na classe de credores quirografários. No prazo de divergência, o credor em questão se insurgiu para que o valor fosse retificado para é de R$ 1.037.925,76, tendo como base final de atualização a data de ajuizamento da recuperação judicial em conformidade com o prescrito pelo art. 9º da Lei 11.101/2005, o administrador acolheu parcialmente os pedidos do credor na peça de divergência (DOC. 05), fazendo a retificação para constar em favor do credor em questão o valor de R$1.048.591,76 (um milhão e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), na classe QUIROGRAFÁRIO. ” (Id. 94648469, pág. 4).

Afirma que o Administrador Judicial retificou o crédito para a quantia de R$1.048.591,76 (um milhão e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), na classe quirografário, admitindo a incidência dos encargos acessórios até a data do pedido de recuperação judicial.

Sustenta que os encargos acessórios, notadamente a multa moratória, seriam abusivos, contrariando, inclusive, os princípios que ensejam a proteção da empresa em recuperação judicial, quais sejam, o da função social da propriedade; da defesa do consumidor; da busca do pleno emprego; bem como a redução das desigualdades regionais e sociais.

Ao final requer o provimento do recuso para que haja a reforma total da sentença de rejeição dos embargos com o reconhecimento como devido ao agravado o valor de R$ 1.037.925,76 (um milhão, trinta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

Sem pedido liminar e sem contrarrazões.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Martins Jacob, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 107035994).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido (Id. 94648469, pág. 11) para que as intimações e publicações para a parte Agravante sejam realizadas exclusivamente em nome de MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT 15.401, sob pena de nulidade.

A controvérsia deste recurso reside no valor do crédito da parte agravada. Tendo o agravante apontado o que o crédito seria correspondente à quantia de R$ 1.037.925,76 (um milhão, trinta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), no entanto, após a apresentação do parecer do administrador judicial, o juiz singular retificou o montante para R$1.048.591,76 (um milhão e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), na classe quirografário, diante da incidência dos encargos acessórios até a data do pedido de recuperação judicial.

De proêmio destaco que a Recuperação Judicial da empresa agravante foi requerida no dia 27 de junho de 2018 e teve o seu processamento deferido no dia 02 de julho de 2018).

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A recorrente sustenta que os encargos acessórios são “
integralmente abusivo os juros e a multa acrescida ao valor do crédito, interferindo assim no soerguimento da Recuperação Judicial, ademais, é mister considerar, que o instituto jurídico da Recuperação é legitimo para possibilitar o soerguimento da empresa [...]” (Id. 94648469, pág. 6).

Todavia
o art. 49, § 2º, da Lei 11.101/05 assevera que devem ser mantidas as cláusulas e condições previamente contratadas, ressaltando também que no art. 9º, inciso II, o crédito será atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sem asseverar a exclusão de qualquer encargo moratório.

A questão posta em discussão não deve ser analisada somente visando à recuperação da empresa recorrente, tendo em vista que o artigo 49 da Lei 11.101/05 buscou a preservação das empresas de recuperação viável, mas sem que os credores sejam prejudicados ao receber o crédito sem a incidência dos encargos entabulados ou previstos em lei.

Ainda que valiosa a recuperação judicial de empresas, tal possibilidade não pode se sobrepor ao determinado na própria legislação que regula a falência e a recuperação judicial. Assim, uma vez inadimplida a obrigação pelo devedor antes do pedido de recuperação judicial, deve este arcar tanto com os juros de mora quanto com a correção monetária dos valores devidos, não havendo que se falar em culpa para o surgimento dos juros a de mora e, sim, na mora em si.

A multa visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato.

Igualmente o valor de 10% (dez por cento) a título de multa moratória não se mostra abusivo, eis que adequada a modalidade dos contratos entabulados, ressaltando que não se tratam de contratos que sofrem a incidência do CDC.

Com efeito, restado demonstrado o efetivo o descumprimento da obrigação, é lícita a incidência da cláusula que prevê, a título de cláusula penal, a multa contratual em caso de inadimplemento do pacto ajustado, por questão de isonomia entre partes.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - MORA CONFESSADA DA RECUPERANDA - INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - ARTIGO 49, §2º DA LEI Nº 11.101/05 - POSSIBILIDADE. 1. Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei a teor do artigo 49, § 2º, da Lei 11.101, de 2005. 2. A multa contratual visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.15.117821-7/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 12/07/2017)

Portanto, escorreita a inclusão dos encargos acessórios.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando a norma, decidiu que não há exclusão de quaisquer encargos moratórios, devendo incidir correção monetária e encargos por atraso desde a data do vencimento até o pedido de recuperação judicial, fazendo uma intelecção literal da norma, nesse sentido tem-se o seguinte trecho do voto do e. Ministro Nancy Andrighi:

(...) 1. Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei a teor do artigo 49, § 2º, da Lei 11.101, de 2005. 2.
A multa contratual visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato. (...) Ademais, a jurisprudência do STJ já possui entendimento no sentido de que a multa contratual decorrente de mera inadimplência é devida quando o débito da empresa recuperanda é anterior ao pedido de recuperação judicial
. Confira-se: "RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO DL 7.661/45. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 1. A interpretação da regra do art. 23, parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei n. 7.661/45, era feita restritivamente, excluindo-se do seu alcance as multas contratuais. 2. A multa contratual é crédito apto a concorrer na falência, não se confundindo ontologicamente com as multas administrativas ou por infrações penais. 3. "Somente não integrará o valor do crédito habilitado em falência quando se refira a obrigação cujo vencimento tenha ocorrido por força da decretação da falência, ou quando, vinculada sua cobrança à necessidade de ingresso em juízo, este não se tenha verificado ate o momento de tal decretação." (REsp 64.290/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ 01/07/1996). 4. Controvérsia superada com a edição da Lei n. 11.101/05, que passou a reconhecer a possibilidade de habilitação das multas, seja contratuais, seja por infrações penais ou administrativas (art. 83, inciso VII) 5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (...) CONHEÇO dos agravos em recurso especial para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial de ECM S/A PROJETOS INDUSTRIAIS e NÃO CONHECER do recurso especial de MMX SUDESTE MINERAÇÃO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2017. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora” (Ministra NANCY ANDRIGHI, 03/08/2017) (Negritou-se)

Como se vê, constata-se que a correta intelecção do art. 49, §2º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências é no sentido da incidência de quaisquer encargos moratórios, salvo se abusivos e discutidos em ação própria, desde o vencimento do débito até o pedido de recuperação judicial

[...]

Assim, verifica-se que a decisão não carece de reparo, ante a legalidade da incidência dos encargos moratórios acerca dos valores em mora e/ou decorrentes de cláusula penal, devendo incidir todos os encargos previstos contratualmente até o protocolo da recuperação judicial.
” (Id. 107035994, pág. 2-4 ) (destaquei e sublinhei)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022